Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ANEXOS. VIOLAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem comprova sua condição de hipossuficiência, como de fato ocorreu no caso em exame. Outrossim, o benefício pode ser revogado a pedido da parte contrária, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão. Com efeito, meras alegações não são justificativa para acolhimento da impugnação formulada.
2. O negócio jurídico celebrado entre as partes tem como objeto uma promessa de fato de terceiro, pois se rés/apelantes prometem, mediante negociação com terceiro (instituição financeira), a redução do saldo devedor remanescente, significa que quem verdadeiramente se obriga é o promitente e não o terceiro, pois, este somente se vinculará perante o promissário quando der sua anuência.
3. O inadimplemento contratual faz surgir para o autor o direito de pleitear a rescisão judicial. Decretada a resolução contratual (art. 475 do Código Civil) retornam os negociantes ao status quo ante, de modo que não subsiste a alegação de que deve ser retido o valor da multa, correspondente ao custo inicial.
4. A conduta das apelantes também pode ser entendida como claro descumprimento dos deveres anexos da relação contratual, de lealdade, confiança, assistência e informação clara e precisa, todos decorrentes da cláusula geral da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e conforme preconiza o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil.
5. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (diálogo das fontes), verifica-se que as apelantes violaram direito básico da apelada/consumidora à proteção contra “métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV), sendo ainda considerada prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V).
6. Recurso conhecido e não provido.